Tribunal: TJMT
Processo: 1048888-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048888-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELIO LUIZ ALVES - CPF: 848.263.809-25 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048888-02.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Assurant Seguradora S/A

Recorrida(s):

Adelio Luiz Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício apresentado no aparelho celular não foi resolvido, pois a parte reclamante apresentou protocolo de entrega do produto na assistência técnica sinalizando o defeito, mas a parte reclamada, ASSURANT, apesar de apresentar o correspondente laudo técnico do referido protocolo, não evidencia que o aparelho celular se encontrava em perfeitas condições de funcionamento ao deixar a assistência. Vale destacar que, além do produto indicado está devidamente assegurado para o tipo de dano sofrido, ID 45603434, estava dentro do prazo de garantia, já que fora comprado em 29/07/2019 (ID 45603434) e contatado a seguradora na data do dia 04/06/2020. O simples protocolo da assistência técnica apresentado pela parte reclamante (ID 45603434) é indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo à parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico de sua assistência técnica. Todavia, apesar do laudo técnico ter sido juntado pela parte reclamada, é possível pela simples observação dos prints e vídeos juntados pelo reclamante ID 52180924; 52180926 e 51925939 que o vício não foi sanado. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita”.

3.

Uma vez comprovado, inclusive por meio de vídeos, que o defeito no aparelho não foi solucionado, devem as reclamadas serem responsabilizadas nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.499,09 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e
c) condicionar
o pagamento do dano material à entrega do celular defeituoso (ID 45603434) à empresa reclamada, sendo de responsabilidade da parte reclamante a devolução do produto,
mediante recibo
(ou termo de entrega com duas testemunhas devidamente identificadas), já que se trata de volume de pequeno porte e de fácil transporte. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. ”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022